Tribunal: TJMT
Processo: 1048418-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Processo no 1048418-68.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Reclamante: VALDOMIRO DINIZ RODRIGUES.
Reclamado: BANCO ITAUCARD S/A
Data de Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA - DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO DO SEGURADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA PELO CONSUMIDOR - PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - VALOR ABATIDO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cumpre o reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2- In casu, o reclamante que realizou a aquisição de um seguro em caso de desemprego involuntário, após ficar desempregado buscou o benefício do seguro junto instituição financeira, o que foi atendido pela mesma, através de abatimento nas faturas de cartão de crédito.
3- A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou o reclamante de provar as alegações trazidas quanto aos fatos alegados.
4- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
5- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048418-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDOMIRO DINIZ RODRIGUES - CPF: 551.829.171-04 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), VALERIA YASHIMINE DE AMORIM XAVIER - CPF: 041.490.421-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022